Tribunal: TJES
Processo: 5010494-41.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010494-41.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: VANILDE COMIN
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5010494-41.2023.8.08.0030

Recorrente: BANCO ITAUCARD S.A.

Recorrida: VANILDE COMIM

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
NO EXÓRDIO, ALEGA A PARTE AUTORA QUE DEMANDOU COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ UM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ADUZ QUE APÓS A ASSINATURA, PERCEBEU QUE FORA LANÇADO UM CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA NO VALOR DE R$ 1.060,83 (UM MIL E SESSENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), REQUERENDO ADMINISTRATIVAMENTE O CANCELAMENTO DENTRO DO PRAZO DE SETE DIAS OU O ABATIMENTO DO VALOR DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. ENTRETANTO, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO RECEBEU A RESTITUIÇÃO DO VALOR.
(2). ANTÍTESE.
LADO OUTRO, A PARTE RÉ AFIRMA QUE AO RECEBER O PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SEGURO CONTRATADO, PROCEDEU IMEDIATAMENTE COM A DILIGÊNCIA, RESTITUINDO À AUTORA SEM QUALQUER ÔNUS, INFORMAÇÃO ESTA TAMBÉM APONTADA EM AUDIÊNCIA JUNTO AO PROCON, CONFORME ID. 32527593. PARA ALÉM DISSO, O CONTRATO DE SEGURO SE DEU DE MANEIRA LIVRE E OPCIONAL, HAVENDO ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA QUANDO DA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO, O QUE NÃO DEMONSTRA ILEGALIDADE CAPAZ DE INCIDIR DANO MORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento do valor de R$ 1.060,83 (um mil e sessenta reais e oitenta e três centavos), valor este a ser corrigido a partir do efetivo prejuízo e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. b)
CONDENAR
a parte ré, a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, AFASTANDO-SE COMPLETAMENTE A CONDENAÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.

A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. POIS BEM. INICIALMENTE,
IMPERIOSO DESTACAR QUE, OS SERVIÇOS DE SEGUROS OFERTADOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AOS SEUS CLIENTES NÃO CONFIGURA PRÁTICA ILEGAL. PORÉM, É NECESSÁRIO QUE SEJA SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE O BENEFICIÁRIO ESTAVA CIENTE DE TAIS CONTRATAÇÕES E EXPÔS MANIFESTAMENTE A SUA VONTADE EM ADQUIRIR TAL PRODUTO. DESSARTE, COM RELAÇÃO AO MÉRITO RECURSAL, OBSERVO QUE
A UTILIZAÇÃO DE TAL TARIFA TEM POR FINALIDADE A PROTEÇÃO DA PARTE POSTULANTE, QUE, EM CASO DE QUALQUER SINISTRO, TERÁ ASSEGURADO O ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. O PRÓPRIO CONTRATO DE ADESÃO, AO PREVER A CLÁUSULA SECURITÁRIA PRESTAMISTA, CONGREGA A PROTEÇÃO EM PROL DOS PACTUANTES, DE MODO QUE, NA OCORRÊNCIA DE SINISTRO OU DO DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO DO CONTRATANTE, HAVERÁ A QUITAÇÃO CONTRATUAL DE EVENTUAL SALDO DEVEDOR POR MEIO DO PRÊMIO, FICANDO O BEM, POR ÓBVIO, NA PROPRIEDADE DO PACTUANTE. SOB TAL CONTEXTO, RESTA EVIDENTE QUE NÃO SE CUIDA DE ESTIPULAÇÃO DE INTERESSE UNILATERAL DO AGENTE FINANCEIRO, MAS DE AMBOS OS CONTRAENTES. ENTRETANTO, HÁ DE SER RESPEITADA A LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO DO CONSUMIDOR, SEM O QUE ESTARIA TIPIFICADA A FIGURA DA “VENDA CASADA” (CDC, ART. 39, INCISO I). NESSA ESTEIRA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PACIFICOU A QUESTÃO AO DEFINIR O
TEMA Nº 972
NOS SEGUINTES TERMOS: “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”. DE ACORDO COM O MENCIONADO PRECEDENTE, CONSUBSTANCIADO NOS ARESTOS DOS RESP 1639320/SP E RESP 1639259/SP, NÃO BASTA ASSEGURAR A FACULTATIVIDADE ENTRE CONTRATAR OU NÃO, EXIGINDO-SE A PROVA DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFERTOU CABALMENTE A POSSIBILIDADE DE PACTUAÇÃO DA GARANTIA PERANTE SEGURADORA DIVERSA DAQUELA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO EMPRESARIAL. ASSIM FOI ENUNCIADA A TESE VENCEDORA,
IPSIS LITTERIS
(GRIFOS NOSSOS): “
No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o
seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa
. [...] Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja,
uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
. [...] Delimitada, assim, a controvérsia acerca da venda casada à liberdade de escolha do outro contratante, observa-se que essa espécie de venda casada já foi enfrentada por esta Corte Superior no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH (que também prevê seguro prestamista), tendo-se consolidado a seguinte tese pelo ritos dos recursos especiais repetitivos: Tema 54/STJ - É necessária a contratação do seguro habitacional, no âmbito do SFH. Contudo, não há obrigatoriedade de que o mutuário contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC. Essa tese deu origem à Súmula 473/STJ, assim lavrada: Súmula 473/STJ - O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada. Nas razões de decidir do precedente qualificado que deu origem a essa tese (REsp 969.129/MG), o relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, valendo-se de precedente anterior da relatoria da Min.ª NANCY ANDRIGHI, já sinalizava que,
em qualquer contrato bancário, configura venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora
. [...] Neste norte, propõe-se a consolidação de uma tese semelhante ao enunciado da Súmula 473/STJ, para assim manter coerência com o precedente que deu origem a essa súmula [...]
”. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, NÃO HÁ EVIDÊNCIAS DE COAÇÃO OU INDUÇÃO SIMILAR FRENTE À CONSUMIDORA PARA A ADESÃO AO SEGURO PRESTAMISTA, COMO CONDICIONANTE PARA O FINANCIAMENTO. NO ENTANTO, TAMBÉM NÃO HÁ PROVA SEGURA DE QUE TENHA SIDO FACULTADO À CONSUMIDORA A AQUISIÇÃO DO SEGURO PERANTE INSTITUIÇÃO DIVERSA DAQUELA VINCULADA AO AGENTE FINANCEIRO, OU SEQUER QUE LHE TENHA SIDO INFORMADA TAL POSSIBILIDADE, O QUE SERIA IMPERATIVO, À LUZ DA TESE Nº 972 DO STJ. PORTANTO, ENTENDO QUE TAL COBRANÇA DEVE SER CONSIDERADA ABUSIVA. LOGO, É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DA PARTE RECORRIDA, DEVENDO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU SER REFORMADA NESTE ASPECTO. NESSE SENTIDO, COADUNO COMO O SEGUINTE ENTENDIMENTO EXARADO EM SENTENÇA PELO JUÍZO
A QUO:

“[...] embora a parte ré alegue que houve restituição, não se desincumbiu do ônus probatório de juntar aos autos qualquer documento capaz de evidenciar a devolução da quantia à autora, que por sua vez, juntou extratos da conta bancária do período, na tentativa de provar fato negativo que cabia à parte ré, que não o fez, demonstrando que não foi creditado valor algum por parte do banco, conforme visualizado em IDs 32527707 e 32527712.”
NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL
. NA ESPÉCIE, A AUTORA SOLICITOU NA VIA ADMINISTRATIVA O CANCELAMENTO DO SEGURO DENTRO DO PRAZO DO ART. 49 DO CDC, ENTRETANTO, NÃO OBSTANTE ALEGUE O BANCO REQUERIDO QUE PROCEDEU COM A RESTITUIÇÃO, NÃO TROUXE AOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTO QUE CORROBORA COM TAL ALEGAÇÃO.
O NÃO CUMPRIMENTO, PELO BANCO REQUERIDO DA RESTITUIÇÃO SOLICITADA PELA CONSUMIDORA,
ACRESCIDO DO DESRESPEITO AO DEVER DE COOPERAÇÃO POR PARTE DO RÉU, QUE OBRIGOU A CONSUMIDORA A AJUIZAR DEMANDA PARA RECEBER O QUE LHE É DEVIDO, PERDENDO PARTE DE SEU TEMPO PRODUTIVO PARA RESOLVER ALGO SIMPLES, ULTRAPASSA O MERO DISSABOR E
RESPALDA A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE.

ASSIM, RESTANDO DEMONSTRADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, E A TENTATIVA FRUSTRADA DA AUTORA EM SOLUCIONAR A QUESTÃO DE FORMA ADMINISTRATIVA, ENSEJA A RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS. COM RELAÇÃO AO VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, TENHO QUE A QUANTIA ARBITRADA NA SENTENÇA DEVE SER MANTIDA, POIS SE MOSTRA ADEQUADA AO CASO CONCRETO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, SERVINDO PARA COMPENSAR A RECORRIDA PELOS TRANSTORNOS SOFRIDOS, SEM LHE CAUSAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)